Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721355-19.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA CLEMENTE ABREU AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTA CLEMENTE ABREU contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ajuizada em face de LIBERTY SEGUROS S/A: “Verifico que não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF, pois nenhuma das partes possui domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUMULA 33 STJ. DESACOLHIDA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Cabe ao julgador declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar a escolha do foro sem justificativa legal plausível e sem a observância aos critérios legais de fixação da competência. 2. Independentemente da existência de relação de consumo, certo é que o art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu, cuja competência territorial é relativa. E se regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a demanda pode ser proposta no foro de domicílio da parte autora, nos termos do art. 101, I, desse diploma legal. 3. A despeito de se tratar de competência relativa, sendo, portanto, vedado ao juiz declinar da competência de ofício em tal hipótese (súmula 33/STJ), certo é que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 4. A despeito da ação ter sido ajuizada perante o Juízo Suscitado (14a Vara Cível de Brasília), certo é que a parte demandante autora reside em Samambaia e a parte ré possui sede em Belo Horizonte/MG, razão pela qual não subsiste qualquer justificativa legal para o ajuizamento da presente demanda perante àquele Juízo. 4.1. Logo, a escolha aleatória de um foro, sem qualquer vinculação as partes, pessoas ou ao próprio negócio jurídico, constitui, a meu sentir, evidente abuso de direito, até porque, a escolha do foro por critérios absolutamente aleatórios fere de morte o interesse público subjacente, como visto, a qualquer norma de direito processual. 4.2. Aliado a isso, no caso em concreto, a própria parte demandante quando questionada, assinalou em petição o equívoco e requereu a redistribuição para foro diverso do indicado inicialmente em sua exordial, razão pela sem qualquer fundamento legal para manter a demanda processando perante o Juízo de Brasília, então Suscitado. 5. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Samambaia). (Acórdão 1627512, 07187316520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado: GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação declaratória de inexistência de débito. (Acórdão 1792733, 07425794720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademias, conforme anteriormente estabelecido pelo juízo, o local de trabalho da autora somente é considerado domicílio da parte para as relações concernentes à profissão por ela exercida (art. 72 do Código Civil). Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento nos princípios e regras do CDC, determino a remessa do feito ao juízo da uma das varas cíveis de Valparaíso de Goiás/GO. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou no caso de eventual impugnação, inexistindo efeito suspensivo, remetam-se os autos ao juízo competente.” A Agravante sustenta que, em se tratando de relação de consumo, é cabível a escolha do local em que o consumidor possa melhor produzir sua defesa. Acrescenta que, por força do artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil, é competente o local da sede da pessoa jurídica demandada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento "para manter a competência da causa na 3a Vara Cível de Brasília/DF”. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se revela adequada a declinação de competência relativa ex officio, com a devida vênia, consoante a inteligência dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. Reza, a propósito, a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Além disso, como a obrigação de fazer deve ser cumprida em Brasília e o protesto em que se lastreia a pretensão indenizatória foi promovido em tabelionato local, em princípio incide a regra de competência do artigo 53, incisos III, alínea ‘d’, e IV, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Presente, pois, a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano, a seu turno, decorre dos transtornos processuais que podem advir do deslocamento imediato da competência. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator